Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711537-39.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JENILSON PEREIRA LOURENÇO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Latrocínio. Provas. Condenação. Fraude processual penal e coação no curso do processo. Falta de provas. Emendatio libelli. Impossibilidade. 1 - Imagens de câmeras de segurança da rua em que a vítima morava, laudos periciais e depoimentos prestados na delegacia e em juízo, não deixando dúvidas quanto a dinâmica e autoria do latrocínio, autorizam a condenação. 2 - Narrado na denúncia a intenção dos réus de inovar artificiosamente o estado de pessoa, com o objetivo de induzir a erro o perito ou juiz em processo penal, se constatado que a intenção dos réus era ocultar o cadáver da vítima, tanto que não alteraram a cena do crime, a providência é absolvê-los do crime de fraude processual (art. 347, § único, do CP), por falta de correlação entre a acusação e a condenação. 3 - Embora o corpo da vítima tenha sido transportado e abandonado em local ermo, o que poderia caracterizar, em tese, o crime do art. 211 do CP (ocultação de cadáver), inviável a emendatio libelli e condenação por esse crime, se na denúncia e na apelação o Ministério pediu a condenação por crime menos grave - fraude processual. 4 - Sem provas suficientes de que dois dos réus agiram com a intenção de coagir a testemunha a não depor contra eles na delegacia e em juízo, mantém-se a absolvição pelo crime do art. 344 do CP. 5 - Apelações não providas. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido por insuficiência de provas, tendo em vista que as provas utilizadas com base em testemunhos indiretos não serviriam de fundamento para a sua condenação, porquanto não teriam sido realizados em juízo, o que ensejaria violação ao contraditório; e b) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando ofensa ao princípio da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “A negativa de autoria dos apelantes Jenilson, Ricardo Vinícius e Leandro, isoladas nos autos, são refutadas pelas imagens das câmeras de segurança, perícias técnicas e depoimentos das testemunhas ouvidas na delegacia e em juízo” (ID 43374640). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “restou demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito (...) que não se resumem a meras denúncias anônimas, mas também com base em depoimentos de uma das vítimas e de um testemunho indireto (...), além da existência de laudo pericial que corrobora a afirmação de que o recorrente (...)” (RHC 163.625/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe 4/11/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027